Tribunal: TJSP
Processo: 2032280-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada. Honorários advocatícios fixados em dez por cento ao incício da execução. Código de Processo Civil, artigo 827. Sem evidência de cobrança à razão de vinte por cento, tampouco de inclusão do quanto fixado para pagamento na esfera administrativa. Recurso não provido.